Tribunal: TJSP
Processo: 0003406-17.2014.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Cobrança – Contrato bancário – Ação de cobrança fundada no contrato "BB Renovação Consignação" no 820.067.177, no valor de R$ 94.801,88, a ser quitado em noventa e seis parcelas fixas de R$ 2.033,19, com vencimento inicial em 5.12.2013 e final em 5.11.2021 – Afirmado pelo réu que ingressou, em 11.2.2014, com ação revisional de no 0000478-93.2014.8.26.0106, na qual foi concedida tutela de

Ementa:
Cobrança – Contrato bancário – Ação de cobrança fundada no contrato "BB Renovação Consignação" no 820.067.177, no valor de R$ 94.801,88, a ser quitado em noventa e seis parcelas fixas de R$ 2.033,19, com vencimento inicial em 5.12.2013 e final em 5.11.2021 – Afirmado pelo réu que ingressou, em 11.2.2014, com ação revisional de no 0000478-93.2014.8.26.0106, na qual foi concedida tutela de urgência para que o banco autor limitasse os descontos das parcelas do contrato a 30% de seus rendimentos líquidos – Alegado pelo réu que o banco autor vinha descontando regularmente as parcelas do contrato, motivo pelo qual requereu a condenação da instituição financeira à restituição em dobro do valor cobrado, à indenização por danos morais e à litigância de má-fé – Descabimento.

Cobrança – Contrato bancário – Ausência de indícios seguros de que os descontos efetuados pelo banco autor diretamente na folha de pagamento do réu referem-se às parcelas do contrato em questão – Réu que possuía outros contratos de empréstimo com o banco autor – Caso em que é procedimento usual das instituições financeiras, quando ocorre o vencimento antecipado da dívida, transferir o débito para outra conta, sob rubrica diversa, cessando os descontos na conta corrente - Procedimento que foi observado pelo banco autor – Réu que comprovou o adimplemento das parcelas do contrato em exame apenas nos meses de janeiro e fevereiro de 2014 – Notificação extrajudicial do banco autor acerca do débito datada de 28.5.2014 – Inviável cogitar-se de restituição em dobro, indenização por danos morais ou litigância de má-fé do banco autor – Ação de cobrança procedente – Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003406-17.2014.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante VAGNER
CEZAR DOS SANTOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003406-17.2014.8.26.0106 -Voto no
2
Apelação Cível no 0003406-17.2014.8.26.0106
Apelante: Vagner Cezar dos Santos
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Caieiras
Voto no 32807
Cobrança Contrato bancário Ação de cobrança fundada no
contrato “BB Renovação Consignação” no 820.067.177, no
valor de R$ 94.801,88, a ser quitado em noventa e seis parcelas
fixas de R$ 2.033,19, com vencimento inicial em 5.12.2013 e
final em 5.11.2021 Afirmado pelo réu que ingressou, em
11.2.2014,
com
ação
revisional
de
no
0000478-
93.2014.8.26.0106, na qual foi concedida tutela de urgência
para que o banco autor limitasse os descontos das parcelas do
contrato a 30% de seus rendimentos líquidos Alegado pelo
réu que o banco autor vinha descontando regularmente as
parcelas do contrato, motivo pelo qual requereu a condenação
da instituição financeira à restituição em dobro do valor
cobrado, à indenização por danos morais e à litigância de má-fé
Descabimento.
Cobrança Contrato bancário Ausência de indícios seguros
de que os descontos efetuados pelo banco autor diretamente na
folha de pagamento do réu referem-se às parcelas do contrato
em questão Réu que possuía outros contratos de empréstimo
com o banco autor Caso em que é procedimento usual das
instituições
financeiras,
quando
ocorre
o
vencimento
antecipado da dívida, transferir o débito para outra conta, sob
rubrica diversa, cessando os descontos na conta corrente -
Procedimento que foi observado pelo banco autor Réu que
comprovou o adimplemento das parcelas do contrato em
exame apenas nos meses de janeiro e fevereiro de 2014
Notificação extrajudicial do banco autor acerca do débito
datada de 28.5.2014 Inviável cogitar-se de restituição em
dobro, indenização por danos morais ou litigância de má-fé do
banco autor Ação de cobrança procedente Apelo do réu
desprovido.
1. “Banco do Brasil S.A.” propôs ação de cobrança, de rito
comum, em face de Vagner Cezar dos Santos, visando à condenação deste no
pagamento de R$ 104.579,02, referente ao contrato “CDC Automático Crédito Direto
ao Consumidor”, modalidade “BB Renovação Consignação” no 820.067.177 (fls. 8/9),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003406-17.2014.8.26.0106 -Voto no
3
firmado em 13.9.2013 (fls. 2/4).
O réu ofereceu contestação (fls. 35/44), havendo o banco autor
apresentado réplica (fls. 163/177).
Instadas as partes a especificar provas (fl. 178), o réu e o banco
autor manifestaram-se pela desnecessidade de dilação probatória (fls. 180, 184/185).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre magistrado de
primeiro grau considerou a ação procedente, tendo condenado o réu no pagamento da
quantia de R$ 104.579,02, atualizada pelos índices da tabela prática editada pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês, ambos a partir de 31.7.2014 (fls. 206/207).
A digna autoridade judiciária sentenciante condenou o réu no
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do atual
CPC (fl. 207 verso).
O réu opôs, tempestivamente, embargos de declaração (fls.
210/217), os quais foram rejeitados (fl. 277).
Inconformado, o réu interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
280), aduzindo, em síntese, que: a sentença recorrida deve ser modificada, visto que a
importância postulada pelo banco autor vem sendo saldada mensalmente por ele,
conforme
determinado
nos
processos
no
0000478-93.2014.8.26.0106
e
no
0001288-34.2015.8.26.0106, em trâmite perante o mesmo juízo de origem; devem ser
observados os arts. 939 e 940 do Código Civil; o banco autor omitiu de má-fé as
informações dos demais processos em curso, que limitaram os descontos a 30% de seus
rendimentos líquidos; o banco autor não apresentou um relatório das parcelas recebidas
para que o juiz da causa determinasse a compensação; desde a contratação, o banco
autor recebe mensalmente as parcelas do contrato, as quais, inicialmente, eram
descontadas de sua conta corrente e, posteriormente, com o deferimento das liminares
nos citados processos, passaram a ser feitas diretamente em sua folha de pagamento; faz
jus à repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor; o banco autor deixou de requerer a compensação das parcelas já
recebidas; a ação deve ser julgada improcedente, condenando-se o banco autor no
pagamento de repetição de indébito, danos morais e litigância de má-fé; ficou
comprovado que ambas as partes tornaram-se credoras e devedoras uma da outra (fls.
281/290).
O recurso foi preparado (fls. 291/292), não havendo sido
respondido (fl. 295).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo réu não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Trata-se de ação de cobrança (fls. 2/4), baseada no contrato
“CDC Automático Crédito Direto ao Consumidor”, modalidade “BB Renovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003406-17.2014.8.26.0106 -Voto no
4
Consignação” no 820.067.177 (fls. 8/9), firmado em 13.9.2013 (fls. 8, 9 verso).
Por meio desse contrato, foi disponibilizada ao réu a importância
de R$ 94.801,88, a ser quitada em noventa e seis parcelas fixas de R$ 2.033,19,
vencendo a primeira em 5.12.2013 e a última em 5.11.2021 (fl. 8).
Conforme afirmado pelo banco autor, houve o inadimplemento
do contrato por parte do réu (fl. 3), tendo o débito alcançado, em 31.7.2014, a
importância de R$ 104.579,02 (fl. 3).
Na contestação, o réu declarou que, em 11.2.2014, havia ajuizado
a ação revisional de no 0000478-93.2014.8.26.0106, perante o mesmo juízo, tendo sido
concedida, nessa ação, tutela de urgência para que o banco ora autor limitasse os
descontos do empréstimo a 30% de seus rendimentos (fl. 37).
Sustentou o réu que o banco autor vinha descontando
regularmente as prestações do contrato, não havendo motivo para a resolução do
contrato (fl. 40).
Diante disso, requereu o réu a condenação do banco autor à
restituição em dobro do valor cobrado na ação (fl. 41), a sua condenação no pagamento
de indenização por danos morais e nas penalidades por litigância de má-fé (fl. 42).
Mediante despacho proferido em 15.12.2017, o MM. Juiz de
origem determinou ao banco autor que comprovasse: “se, na ação revisional, houve
modificação do valor do débito” (fl. 196).
Em cumprimento desse despacho, o banco autor informou que a
ação revisional de no 0000478-93.2014.8.26.0106 foi julgada extinta sem resolução de
mérito (fl. 201), tendo ele anexado a respectiva sentença (fls. 202/203), a qual transitou
em julgado em 17.3.2015 (fl. 205).
Sobreveio a sentença combatida, que julgou procedente a ação de
cobrança (fls. 206/207).
Nos embargos de declaração, o réu argumentou que o banco autor
omitira que, após a extinção do processo no 0000478-93.2014.8.26.0106, ele havia
ingressado com outra ação semelhante, sob o no 0001288-34.2015.8.26.0106, na qual
lhe foi concedida nova tutela de urgência para que os descontos fossem limitados a 30%
de seus rendimentos (fls. 212/214).
Afirmou o réu que os descontos passaram a ser efetuados
diretamente de sua folha de pagamento (fl. 214), tendo reiterado o pedido de
condenação do banco autor à restituição em dobro do valor cobrado, à indenização por
danos morais e às penas por litigância e má-fé (fl. 214).
2.2. Não assiste razão, no entanto, ao réu.
É certo que o banco autor tem procedido aos descontos de valores
correspondentes a 30% dos rendimentos líquidos do réu diretamente de sua folha de
pagamento, conforme se depreende dos inúmeros comprovantes de pagamento
anexados pelo réu (fls. 229/276).
Todavia, não há como se saber se tais valores descontados
correspondem às parcelas do contrato em questão, “BB Renovação Consignação” no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003406-17.2014.8.26.0106 -Voto no
5
820.067.177 (fls. 8/9).
Isso porque, consoante se infere dos extratos de movimentação
bancária anexados pelo próprio réu, ele possuía outros empréstimos contraídos do banco
autor, tais como “BB Credito 13 Sal” (fls. 47/49), “BB Consig em Folha” (fl. 51) e
“CDC Antecip de IRPF” (fl. 51).
Ressalte-se que a prática usual das instituições financeiras,
quando ocorre o vencimento antecipado do débito, consiste em transferir o débito total
para outra conta, sob rubrica diversa, cessando os descontos das parcelas na conta
corrente do devedor, prática, aliás, que, ao que tudo indica, foi realizada pelo banco
autor (fl. 10).
Ademais, não há indícios seguros de que as parcelas do contrato
em debate continuaram a ser descontadas pelo banco autor, mesmo porque o réu juntou
comprovantes de desconto das parcelas somente até o mês de fevereiro de 2014 (fl. 51),
estando a notificação extrajudicial enviada pelo banco autor datada de 28.5.2014 (fl.
14).
De qualquer maneira, caso o réu, posteriormente, reúna
evidências de que os aludidos descontos em folha de pagamento referem-se ao contrato
em análise, poderá suscitar tal questão em impugnação ao cumprimento de sentença.
Diante de tais considerações, inviável cogitar-se de restituição em
dobro do valor cobrado pelo banco autor ou de indenização por danos morais, a qual
deveria ter sido postulada em reconvenção.
2.3. Tampouco há de se falar em condenação do banco autor nas
penalidades por litigância de má-fé (fl. 288).
Ora, ao informar sobre a extinção do processo no 0000478-
93.2014.8.26.0106 (fls. 201/205), única ação revisional noticiada pelo réu até aquele
momento, o banco autor limitou-se a cumprir o que havia sido determinado pelo juiz de
primeiro grau (fl. 196).
Incumbia ao réu, não ao banco autor, informar ao juízo acerca da
nova ação revisional de no 0001288-34.2015.8.26.0106, a qual havia proposto.
Afora isso, nenhum prejuízo sofreu o réu com a ausência dessa
informação nos autos, já que a sentença proferida na ação revisional de no
0001288-34.2015.8.26.0106 não procedeu a qualquer modificação no valor do débito
ora cobrado (fls. 223/228), havendo tão somente mantido a determinação de limitação
dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do réu, o que tem sido observado pelo
banco autor.
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 206/207).
Inaplicável a majoração da verba honorária advocatícia, prevista
no art. 85, § 11, do atual CPC, tendo em vista que o banco autor não apresentou
contrarrazões ao recurso (fl. 295).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003406-17.2014.8.26.0106 -Voto no
6
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator